Tribunal: STF
Processo: HC 72360
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE ESTARIA
CONFIGURADO  NA CIRCUNSTANCIA DE  HAVER O PACIENTE SIDO CONDENADO COM
BASE  EM INTERROGATORIO REALIZADO  PELA POLICIA  SEM A ASSISTENCIA DE
DEFENSOR.
          Eventuais vícios do inquerito não contaminam a ação penal.
          De  outra parte,  não e  viavel, na  via do  habeas corpus,
afastar  a força probante  dos elementos  probatorios que serviram de
embasamento a condenação.
          Habeas corpus indeferido.